Tribunal: TJBA
Processo: 8048982-25.2022.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Privado Processo: AÇÃO RESCISÓRIA n. 8048982-25.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Privado AUTOR: JONILSON LUZ DE SOUZA Advogado(s): MURILO COUTINHO TEIXEIRA DE OLIVEIRA, ALDEMIR CUNHA DE OLIVEIRA REU: CARGILL CACAU LTDA Advogado(s): PJ04 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS E DEPÓSITO DA CAUÇÃO DO ART. 968, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APLICAÇÃO DO ART. 485, I E IV, DO CPC. AÇÃO RESCISÓRIA EXTINTA. I. Caso em Exame 1. Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por JONILSON LUZ DE SOUZA em face de CARGILL CACAU LTDA., com a finalidade de desconstituir decisão proferida nos autos dos Embargos à Execução nº 8000058-58.2015.8.05.0119, em trâmite perante o Juízo da Comarca de Ilhéus/BA. O pedido de gratuidade da justiça foi indeferido por decisão monocrática do Relator, sendo concedido prazo para recolhimento das custas processuais e depósito da caução de 5% sobre o valor da causa, nos termos do art. 968, II, do CPC. A parte autora manteve-se inerte, não tendo providenciado a regularização processual, mesmo após nova oportunidade concedida por decisão posterior. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados, com o trânsito em julgado da decisão que manteve o indeferimento da gratuidade. II. Questão em Discussão 2. Discute-se o preenchimento dos pressupostos processuais específicos para a admissibilidade da Ação Rescisória, em especial o recolhimento da caução prevista no art. 968, II, do Código de Processo Civil, cuja ausência enseja o indeferimento da petição inicial. III. Razões de Decidir 3. O art. 968, II, do CPC exige, como condição de procedibilidade da Ação Rescisória, o depósito de 5% sobre o valor da causa, salvo se a parte for beneficiária da justiça gratuita. 4. Indeferido o benefício da gratuidade da justiça, incumbia à parte autora promover o recolhimento das custas e da caução legal, o que não foi feito, mesmo após reiteradas advertências judiciais e concessão de prazos para regularização da demanda. 5. A ausência do depósito e das custas configura vício que compromete a constituição válida da relação processual, atraindo a incidência do §3º do art. 968 do CPC, que impõe o indeferimento da petição inicial. 6. Nos termos do art. 485, incisos I e IV, do CPC, a ausência de pressupostos processuais e o indeferimento da petição inicial conduzem à extinção do processo sem resolução do mérito. 7. O entendimento jurisprudencial do STJ reforça o caráter obrigatório do depósito em espécie e o seu papel inibitório para demandas rescisórias infundadas. IV. Dispositivo e Tese 8. Ação Rescisória extinta sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, incisos I e IV, do Código de Processo Civil. Tese de julgamento: “A ausência de recolhimento da caução prevista no art. 968, II, do CPC, após o indeferimento da gratuidade da justiça e concessão de prazo para emenda da inicial, constitui causa de indeferimento da petição inicial, ensejando a extinção da Ação Rescisória sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, incisos I e IV, do CPC.” Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Ação Rescisória nº 8048982-25.2022.8.05.0000, em que figuram, como autor, JONILSON LUZ DE SOUZA, e, como ré, CARGILL CACAU LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em EXTINGUIR A AÇÃO RESCISÓRIA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, __ de _________ de 2025. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a)